Tribunal: TCU
Processo: 022.123/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito contra deliberação que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José de Sousa Nelci, ex-prefeito de São João do Paraíso/MG, contra o Acórdão 4241/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José de Sousa Nelci para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistentes os subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 4241/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares as contas de José de Sousa Nelci, ex-prefeito de São João do Paraíso/MG (XXX.376.046-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. manter inalteradas as demais disposições do Acórdão 4241/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. notificar o recorrente e a empresa Pro-Som Promoções Ltda. - ME acerca da presente deliberação; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.